Tribunal: TJDFT
Processo: 0739062-25.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS FRAUDULENTOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS EXISTENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a nulidade dos 05 contratos firmados fraudulentos, firmados em nome do autor, junto à empresa ré, sob os números: 540975328 (R$8.967,84); 540867910 (R$4.147,93); 541079927 (R$4.281,47); 541122373 (R$3.694,73); e 541080490 (R$10.005,43); a exclusão das 05 (cinco) restrições de crédito constantes do extrato de ID 182280286, as quais foram registradas por solicitação da empresa recorrente; bem como para condenar a empresa ré a PAGAR ao demandante a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais. O recorrente pretende, em síntese, a redução do valor arbitrado para indenização dos danos morais, sob o argumento de que o montante está em desacordo com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 57986699). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 57986703).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
IV. A questão devolvida à análise recursal diz respeito ao quantum indenizatório arbitrado para o dano moral sofrido pelo autor, que teve seu nome negativado indevidamente em razão de dívidas firmadas por fraudadores.
V. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Desse modo, em consonância com as peculiaridades do caso concreto e os precedentes desta Turma Recursal, mostra-se razoável a redução do valor arbitrado de R$ 7.000,00 para o montante de R$ 4.000,00.
VI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor arbitrado para o dano moral para R$ 4.000,00, corrigidos monetariamente desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, conforme índice do INPC, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados desde o evento danoso, Súmula 54 do STJ. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.